Tribunal: TJDFT
Processo: 0008816-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008816-58.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução ajuizada pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF em favor de seus associados. Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (id 46400787), as partes não concordaram (id 46887199 e id 47439351). O DISTRITO FEDERAL apresentou novos cálculos em id 47439352, com os quais o Sindicato exequente concordou, conforme manifestação em id 47993457, pugnando pela homologação e expedição das ordens de pagamento. É o breve relatório. Decido. Considerando a anuência do credor, ACOLHO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Distrito Federal em id 47439352, para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Assim sendo, expeça-se a ordem de pagamento em favor das credoras ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA, ROSALIA CRISTINA RODRIGUES CURADO e ROSANGELA ALVES PAIVA, conforme planilha de id 47993457, com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, nos termos do aditivo juntado em id 9003758. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator